Tribunal: STF
Processo: ARE 801179
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.